Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013205-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES DA ROSA - CPF: 060.480.021-57 (PACIENTE), Lawrence Pereira Midon (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO PRÉVIO. CONFISSÃO E AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. FRAGILIDADE DA DECISÃO ESCRITA. SUFICIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO ORAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, desde 19/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da L. nº 11.343/2006.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se a entrada em domicílio sem mandado judicial se deu de forma ilegal; (II) saber se a audiência de custódia foi realizada com vícios que comprometam sua validade; (III) saber se a decisão de conversão da prisão em preventiva é desprovida de fundamentação válida; e (IV) saber se estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar.

III.
Razões de decidir

3. A busca pessoal e domiciliar foi precedida de diligência policial motivada por denúncia anônima, vigilância prévia e comportamento suspeito do paciente, legitimando as ações policiais e afastando a alegada ilegalidade.

4. A alegação de tortura demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
, sendo matéria a ser apurada em instância própria, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

5. Eventual nulidade na audiência de custódia, por ausência de identificação visual da autoridade judiciária, não foi oportunamente arguida, caracterizando preclusão; além disso, não se demonstrou prejuízo concreto ao paciente, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

6. A decisão escrita, em tese, configura fundamentação inidônea, ao basear-se, tão-somente, em processos arquivados ou extintos. Todavia, a decisão oral (da qual a escrita é derivada e por isso, deveria ser-lhe fiel) proferida durante a audiência de custódia fundamenta de modo suficiente a prisão preventiva com base na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, o que autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A busca pessoal e domiciliar realizada com base em fundadas suspeitas, oriundas de denúncias e monitoramento prévio, não configura ilegalidade.

2. A ausência de manifestação da defesa quanto a eventual vício na audiência de custódia enseja preclusão da matéria.

3. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública quando demonstrada a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, III, LIV, LXI e LXIII; CPP, arts. 244, 312, 311 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 9.455/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC 510.712/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.09.2019; STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2021; TJMT, N.U 1026505-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15.10.2024; TJMT, N.U 1013130-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 1026565-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MICHAEL GOMES DA ROSA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia
19 de março de 2025
, em decorrência da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Narra a impetrante que a decisão combatida homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, sem a devida análise de possíveis irregularidades apontadas pela defesa, tais como a suposta prática de tortura e violação de domicílio.

Em síntese, a impetrante sustenta que: (I) inexistem fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal e domiciliar, pois não havia elementos que indicassem o paciente em situação de flagrância; (II) houve tortura física e psicológica para obtenção de confissão, em violação ao art. 5º, inciso III, da Constituição Federal e à Lei nº 9.455/1997; (III) nulidade da audiência de custódia, realizada com irregularidades (presidida por autoridade que não se identificou visualmente e sem a juntada da gravação audiovisual aos autos); (IV) ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em preventiva, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, inciso III, do CPC; (V) descumprimento da determinação de realização de novo exame de corpo de delito; (VI) ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva; e (VII) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes.

Por fim, requer, liminarmente, a revogação do decreto de prisão preventiva, com a expedição imediata de alvará de soltura.

No mérito, pugna pela anulação dos atos processuais em razão das irregularidades apontadas.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 283768871)
.

O Juízo singular prestou informações
(Id. 285227891)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem
(Id. 289492388)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que estaria submetido o paciente
MICHAEL GOMES DA ROSA,
que se encontra preso preventivamente, desde 19/03/2025, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

De proêmio, embora a Defesa alegue ilegalidade da prisão, em razão da nulidade da busca pessoal e domiciliar, analisando detidamente os autos, em um Juízo de cognição compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional, não vejo razões para invalidar a ação da Polícia Civil, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência:

“Após denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas, a equipe policial iniciou o monitoramento de Michael Gomes da Rosa, acompanhando sua rotina e atividades suspeitas. Durante a vigilância, foi constatado que ele realizava a comercialização de entorpecentes tanto no período diurno quanto no noturno. Além disso, a equipe obteve informações de que o suspeito alugava um imóvel no parque dos lagos exclusivamente para armazenar drogas, enquanto utilizava a residência de sua namorada, localizada no Jardim Itália, como local de pernoite. No decorrer do monitoramento, os policiais observaram que, frequentemente, Michael deixava seu local de trabalho durante o horário de almoço e se dirigia à residência situada na Rua Lambari, Residencial Vai Aí - Parque dos Lagos. Ele apresentava comportamento cauteloso, sempre olhando para
os
lados ao entrar rapidamente no imóvel. Em seguida, saía apressadamente de motocicleta, evitando vias monitoradas por câmeras de segurança e se deslocando em direção a bairros periféricos, onde realizava a entrega das substâncias ilícitas. Com a materialidade do crime confirmada, na manhã desta data, 19 de março, às 10h, a equipe policial seguiu
Michael
até a residência de sua namorada, situada na Rua 01, Jardim Itália 2, onde foi realizada a abordagem em frente à residência. No momento da ação, o suspeito demonstrou nervosismo, apresentando tremores nas pernas. Durante a busca pessoal, foram encontrados em sua posse um aparelho celular, uma porção de substância análoga à maconha embalada para venda e a quantia de r$ 500,00 em espécie. Fernanda Kill de Lima, namorada do suspeito, estava presente na residência e testemunhou a abordagem policial. a mesma colaborou com a equipe e foi conduzida por uma policial feminina para prestar depoimento. ao ser questionado sobre a residência no Parque dos Lagos, Michael confessou utilizá-la para armazenar drogas e autorizou a entrada da equipe policial no imóvel. O suspeito foi informado sobre seus direitos constitucionais, conforme o aviso de
Miranda
, e, ainda assim, de forma voluntária, gravou um vídeo franqueando a entrada da equipe policial na residência. Diante da autorização expressa, os policiais se deslocaram imediatamente até o endereço e, ao realizarem buscas no interior do imóvel, localizaram e apreenderam os seguintes entorpecentes: R$ 1050,00 (mil e cinquenta reais em espécie) #duas porções grandes de substância análoga à maconha; #dezesseis porções pequenas embaladas de substância análoga à supermaconha (skank); #um pote contendo várias porções de substância análoga à skank; #uma porção grande de substância análoga à skank; #uma porção grande e uma média de substância análoga à pasta base de cocaína; #dez invólucros contendo substância análoga à pasta base de cocaína; #um invólucro grande e um médio contendo substância análoga à cocaína; #uma porção média de substância análoga à cocaína embalada em um saco; #trinta e sete invólucros pequenos contendo substância análoga à cocaína. Diante da materialidade e da situação flagrancial, foi dada voz de prisão a Michael Gomes da Rosa, que foi conduzido à delegacia de polícia para a adoção das providências cabíveis.” (Sic)

Diante do exposto, tanto a busca pessoal quanto a busca domiciliar, que culminaram na apreensão dos entorpecentes e da arma, foram realizadas com base em fundadas suspeitas. As investigações prévias conduzidas pelos policiais civis apontaram indícios consistentes da possível prática de infração penal, fornecendo justa causa para a adoção das medidas pelos agentes estatais.

Ressalte-se, ademais, que, após intensa vigilância e a coleta de elementos que indicavam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, foi constatado que o paciente havia alugado uma residência para, supostamente, realizar a guarda de substâncias entorpecentes. Acresça-se, ainda, que o paciente, em tese, costumava deixar seu local de trabalho no horário de almoço e dirigir-se à referida residência, adotando atitude suspeita, ao olhar para os lados e ingressar rapidamente no imóvel, de onde saía, logo em seguida, em uma motocicleta, deslocando-se para bairros periféricos, onde, supostamente, realizava a entrega de substâncias ilícitas.

Nesse contexto, os policiais civis decidiram abordá-lo. Durante a abordagem, o paciente teria apresentado nervosismo, com visíveis tremores nas pernas. Na busca pessoal, foram localizados em sua posse um aparelho celular, uma porção de substância análoga à maconha embalada para venda e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Indagado sobre o imóvel no Parque dos Lagos, o paciente teria confessado utilizá-lo para o armazenamento de drogas, autorizando expressamente a entrada da equipe policial no local, inclusive gravando um vídeo autorizando o acesso. Diante da autorização, os policiais deslocaram-se até o endereço informado e, após buscas no interior do imóvel, teriam apreendido
12 (doze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 40 (quarenta) porções de substância análoga à cocaína e 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha, além de dinheiro em espécie, totalizando R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
.

Quanto à matéria, o artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
.

A princípio, é valido consignar o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, que concluiu não haver violação na busca pessoal e domiciliar:
“Diante do quadro fático, as diligências policiais foram realizadas com base em fundadas suspeitas e razões,
visto que amparadas em denúncia específica acerca do paciente e do suposto delito praticado; (...)
e informação por parte do investigado sobre a existência de entorpecentes no interior do domicílio, além do ingresso ter sido franqueado aos agentes
.
”

(N.U 1013130-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) (destaquei).

Nesse contexto, está assente que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do agente sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, conforme no caso em análise.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DO DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DOS POLICIAIS, SUBSIDIADA POR RELATÓRIVO DE INVESTIGAÇÃO E DA AUTORIDADE POLICIAL, LEGITIMAM, A PRICÍPIO, A FUNDADA SUSPEITA – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR DABATIDA, PREVIAMENTE, NO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE QUE O INDIVÍDUO ESTAVA INTERLIGADO A GRUPO CRIMINOSO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CARCER AD CAUTELAM JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias, razão pela qual torna-se inviável, de plano, falar em nulidade do flagrante e das provas obtidas, por violação do domicílio do indivíduo, mormente quando a arguição apresentada não apresenta lastro em qualquer outro elemento indiciário dos autos, e, a princípio,
tem-se que os policiais não adentraram aleatoriamente no imóvel, e, a fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção que advém de conjunto de fatores, ou seja, informações prévias, monitoramento da residência e delação de usuário de drogas, o que legitima a atuação policial

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de drogas de natureza diversa e possibilidade concreta de que o indivíduo esteja inserido e interligado e outros acusados, em contexto de organização criminosa, revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.”
(N.U 1026505-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Conclusivamente, não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar.

Na sequência, eventuais excessos cometidos por policiais militares enseja a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de, isoladamente, tornar ilegal a prisão em flagrante, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL QUANDO DA PRISÃO DOS PACIENTES EM FLAGRANTE DELITO – IMPERTINÊNCIA [...]. Eventuais agressões praticadas pelos policiais após o suposto cometimento do crime de roubo majorado tentado, pelos pacientes e seus comparsas, não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância e muito menos a necessidade da segregação instrumental, na medida em que seriam fatos independentes, a serem apurados em procedimentos diversos. [...]” (TJ-MT 10205326320218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2021).

Além disto, a matéria exige dilação probatória, providência vedada na via estreita da ação mandamental, especialmente, porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser realizado na instância competente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que:
“se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do ‘habeas corpus’ que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(
HC
210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Outrossim, quanto à alegação de nulidade da audiência de custódia, em razão de haver apenas o áudio (ausência de imagem) da autoridade judiciária durante o ato e da ausência de juntada da gravação audiovisual aos autos, melhor sorte não lhe assiste.

Além disto, cumpre destacar que, ao se analisar a mídia referente à audiência de custódia, não houve qualquer inconformismo, insurgência ou protesto por parte da defesa quanto à ausência de imagem do magistrado na referida audiência, a qual transcorreu de forma regular e sem qualquer objeção.

Dessa forma, entendo que a inércia da causídica acarretou a preclusão do direito de arguir eventual nulidade ocorrida na audiência de custódia. Sua omissão evidencia consentimento tácito e inequívoco com a forma pela qual se realizou o referido ato, configurando, assim, clara aquiescência quanto à sua condução.

Nesse sentido, consigno que:
“a alegação de eventual nulidade, mesmo que de caráter absoluto, deve ser realizada no momento oportuno, pena de configurar-se a conhecida figura da “nulidade de algibeira”, que atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, nos quais a teoria das nulidades é pautada”
(TJ-MS - Revisão Criminal: 1407623-23.2023 .8.12.0000 Inocência, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 29/02/2024, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 04/03/2024).

Registro, por oportuno, que, no caso em apreço, não houve qualquer manifestação da nobre causídica no momento processualmente adequado — qual seja, durante a audiência de custódia — circunstância que, conforme já exposto, enseja a preclusão do direito então invocado.

Acresço que, eventuais irregularidades ocorridas na audiência de custódia, por si só, não ensejam nulidade da prisão preventiva, salvo se demonstrado concreto prejuízo ao paciente, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado na espécie.

Dessa forma, não vislumbro, no caso em apreço, a ocorrência de qualquer prejuízo relativo à audiência de custódia, especialmente porque o paciente estava acompanhado
“por advogado durante a audiência de custódia e não foi apresentada qualquer impugnação ao ato”
. (STJ, AgRg no RHC 176.449/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 06/03/2024)

De outro norte, alega a douta defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, haja vista que justifica a prisão preventiva com base em indícios suficientes de materialidade e autoria de delito diverso daquele pelo qual foi preso em flagrante, bem como, que o paciente não registra outro processo penal em andamento.

Nesse ponto, registro que magistrado plantonista,
Dr. Lawrence Pereira Midon
, conforme se extraí do termo da audiência de custódia, justifica a necessidade da segregação cautelar em face da necessidade de garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, haja vista que possui processos em andamentos, em relação a crimes patrimoniais e
“pelo fato destes estarem também com bens que não eram da vítima, o que demonstram que já vinham praticando delitos patrimoniais na região”
.

Para melhor análise, transcrevo a decisão impugnada:

“
A garantia da ordem pública, segundo o STJ, é tida também como
a necessidade de evitar a reintegração criminosa. O custodiado possui diversas passagens criminais, ainda que não estejam com trânsito em julgado; elas fundamentam a decretação da prisão preventiva
.

Ademais,
a quantidade de droga apreendida não se mostra para uso, mas sim para tráfico de drogas.

Ademais, estabelece o art. 311 do CPP, a necessidade de pedido expresso dos legitimados.

O Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, pedido esse que acolho, sob o fundamento da necessidade de se evitar a reiteração criminosa.

Encontram-se presentes os requisitos do art. 312 e 311, I do CPP, especificamente, o delito em si, possui pena máxima maior superior a 4 anos, há a presença da materialidade, ou seja, os bens foram subtraídos da vítima e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na posse dos bens furtados.

Ademais, além da materialidade e autoria, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece como necessidade de garantia da ordem pública e o TJ tem entendimento reiterado que a garantia da ordem pública pode-se entender como a necessidade de se evitar a reiteração criminosa.

Assim,
adoto os fundamentos do Ministério Público
, no sentido de que os flagranteados já possuem processos em andamento, em relações a crimes patrimoniais e pelo fato destes estarem também com bens que não eram da vítima, o que demonstram que já vinham praticando delitos patrimoniais na região.

Assim, não havendo medidas cautelares diversas, capazes de assegurar a garantia da ordem pública, consubstancia no fato de se evitar a reiteração criminosa, a conversão em preventiva é medida que se impõe.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de MICHAEL GOMES DA ROSA e, com fundamento nos artigos 311 e 311 do CPP,
CONVERTO EM PREVENTIVA,
com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de se evitar a reiteração criminosa.”

Verifica-se, destarte, que assiste razão à impetrante no que tange à anemia da
decisão escrita
que decretou a prisão preventiva, porquanto se ampara na suposta prática de delito diverso daquele pelo qual o paciente foi autuado em flagrante, bem como, em elementos indiciários que não encontram respaldo suficiente nos autos.

Acresça-se, ainda, que o juízo
a quo
fundamentou a custódia cautelar sob o argumento de que o paciente possuiria antecedentes criminais ou processos em trâmite. No entanto, ao se proceder à análise minuciosa da respectiva ficha criminal
(Id. 282777874 – Pág. 70/71)
, constata-se que todos os registros nela constantes referem-se a ações já arquivadas ou definitivamente encerradas.

Mais que isso, consulta realizada ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) revela que os processos anteriormente respondidos pelo paciente culminaram, ou em absolvição por insuficiência de provas, ou em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, circunstâncias que afastam qualquer alegação de habitualidade delitiva ou de risco concreto à ordem pública.

Não obstante a fragilidade da fundamentação
lançada por escrito
, constata-se que, por ocasião da audiência de custódia, o magistrado plantonista,
de forma oral, apresentou motivação idônea e juridicamente suficiente, a meu ver, para respaldar a manutenção da prisão preventiva do paciente
. Com efeito, conforme bem asseverado pelo juízo, a segregação cautelar mostra-se imprescindível à salvaguarda da
ordem pública
, diante da considerável
quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas — 324,29g de cocaína e 290,14g de maconha —, em contexto que indica o comércio ilícito de entorpecentes
.

Ressalte-se, neste ponto, que:
“não há falar em nulidade da prisão preventiva decorrente da ausência de fundamentação escrita, em razão de ter sido decretada oralmente na audiência de custódia, porquanto o paciente estava acompanhado de defensor, não se verificando, portanto, qualquer prejuízo apto a ensejar a referida nulidade.”
(STJ – HC nº 510712/SC 2019/0139952-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 05.09.2019).

Portanto, a situação fática constitui fundamento idôneo à prisão cautelar, conforme Enunciado nº 25 da TCCR, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E PRISÃO QUE SE PROLONGA POR MAIS DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (264 PORÇÕES DE MACONHA – 495G E 48 PORÇÕES DE COCAÍNA – 47,86G) – ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT (...) – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, nos termos dos art. 312 e seguintes do CPP, quando restar caracterizada que a necessidade da segregação cautelar do acusado permanece, evidenciada por meio de dados objetivos do processo, tais como a quantidade e variedade de droga.
(...) (N.U 1026565-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (negritei)

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]” (AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021) (destaquei)

Por fim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, posto que é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Orientativo nº 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Desta forma, afigura-se descabida a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese:
o fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da variedade e quantidade expressivas de entorpecentes apreendidos, indicando intenso tráfico de drogas, com alto prejuízo à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MICHAEL GOMES DA ROSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025